Tribunal: TJDFT
Processo: 0011970-43.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DO PROCESSO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 DIAS. EXIGÊNCIA INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, incisos III, do CPC.
2. A sentença que extingue o processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, sem que tenha havido a paralisação do curso do processo por mais de 30 (trinta) dias, deve ser desconstituída.
3. A extinção do processo por abandono exige a intimação da parte para que promova o devido andamento, como preceitua o art. 484, § 1o, do Código de Processo Civil
4. Recurso conhecido e provido.